Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-22.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Compra de veículo com isenção tributária – Demora na entrega – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção;

Embora não se olvide cuidar-se de relação de consumo, não há como aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática, sendo necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos especificados no art. 6°, VIII do CDC,

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Compra de veículo com isenção tributária – Demora na entrega – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção;

Embora não se olvide cuidar-se de relação de consumo, não há como aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática, sendo necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos especificados no art. 6°, VIII do CDC, quais sejam, verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que no caso, não ocorreu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-22.2020.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante ADA
ZUCCHI COLETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATLAS VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1000049-22.2020.8.26.0067
Apelante: Ada Zucchi Coletto
Apelada : Atlas Veículos e Peças Ltda.
Comarca: Borborema (Vara Única)
Juiz : Renato Augusto Pereira Maia
VOTO N.o 45.993
Ação de reparação de danos materiais e morais Compra de
veículo com isenção tributária
Demora na entrega

Improcedência declarada em primeiro grau Manutenção;
Embora não se olvide cuidar-se de relação de consumo, não há
como aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática,
sendo necessário o preenchimento de ao menos um dos
requisitos especificados no art. 6°, VIII do CDC, quais sejam,
verossimilhança
nas
alegações
ou
hipossuficiência
do
consumidor, o que no caso, não ocorreu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Busca a autora a reforma da r. sentença que
julgou improcedente sua pretensão de ser indenizada por danos materiais e
morais decorrentes da compra de veículo com isenção tributária.
Fundamenta seu pleito na demora de quatro meses para a entrega do
veículo, além de ter pago valor não informado no ato da compra para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retirada.
Pois bem.
Embora não se olvide cuidar-se de relação de
consumo, não há como aplicar a inversão do ônus da prova de forma
automática, sendo necessário o preenchimento de ao menos um dos
requisitos especificados no art. 6°, VIII do CDC, quais sejam,
verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que
no caso, não ocorreu.
Não merece acolhida o inconformismo da autora.
Isso porque, ter formalizado a compra do veículo automotor na
concessionária ré em 29 de março de 2018 e ter o seu pedido sido
encaminhado por esta à fabricante em 27 de abril de 2018 se justifica pelo
notório conhecimento, nesse tipo de transação, dos entraves burocráticos
da aquisição de veículo com isenção de impostos para deficiente físico
perante os órgãos públicos (IPI e ICMS), que antecedem esse envio.
O lapso temporal entre a data em que
encaminhado o pedido, 27.4.2018, e o faturamento do produto pela
fabricante, 27.7.2018, também se justifica diante das peculiaridades do
procedimento para esse tipo de aquisição, não havendo o que ser reparado
a título de dano moral.
Tenha-se, não ter a autora feito prova de que sua
deficiência física fosse de um grau elevado a ponto de a alegada demora na
entrega do veículo ter abalado sua honra ou personalidade. Tampouco veio
notícia de ter ela se desfeito de veículo que possuísse para investir na nova
aquisição fincada na promessa de que sua entrega seria breve e, por isso,
veio a ficar sem poder se locomover em prejuízo à sua saúde a justificar a
condenação da ré a tal indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Melhor sorte não a socorre em relação ao valor
pago de R$ 1.178,00, referente à pintura metálica, que diz não ter tido
conhecimento no momento da compra, e que a ré esclareceu em sua
contestação, sem que a autora a tivesse infirmado, uma vez que não
apresentou réplica à contestação, tratar-se um item adicional e opcional,
por isso a cobrança no valor indicado. Não é crível tenha a compra sido
feita sem escolha pela consumidora de sua cor preferida, sem informação
de ser a pintura metálica um item adicional/opcional.
Como bem ressaltou o douto Juiz do processo, à
fl. 81:
(...) “Não há provas, tampouco indícios, de vício do
consentimento capaz de nulificar a compra e constituir ato ilícito na conduta da
ré ou mesmo de que a autora tenha sido ludibriada ou que não tivesse ciência
sobre o pagamento do valor pela pintura em cor específica.
Evidente, portanto, que a diferença de valores não
representa um dano material passível de ser indenizado, mormente não
comprovado pela autora que o valor em acréscimo era devido.
Cabe salientar que é costumeiro no comércio de
carros a diferenciação de valores decorrentes de diferença de coloração, não
sendo acostado aos autos qualquer comprovação de que a autora não tinha
conhecimento do que foi acordado.
No que tange aos danos morais, o atraso na
entrega do veículo, embora expressivo, não pode ser atribuído à ré, na medida
em que comprova que requisitou o veículo na montadora, a qual apresentou
nota fiscal tão logo solicitado.
No caso dos autos, a concessionária Requerida
enviou o pedido ao fabricante General Motors (GM) no dia 27/04/2018, porém
a montadora só faturou o veículo em 26/07/2018, conforme nota fiscal em
anexo emitida diretamente pela General Motors (venda direta).
Aliás, não é crível que a autora, diante da alegação
de necessidade de utilização do veículo, não tenha, no mínimo, cobrado a ré
para finalização do contrato.
Ela não estava vinculada ao requerimento de venda
direta e era livre para, a qualquer tempo, cancelá-lo e procurar outra
montadora para aquisição de outro automóvel, mesmo sendo portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades especiais.
O tempo que gastou em espera ou nas vezes que
alega ter ido à sede da ré para tentar resolver o problema decorre de uma
decisão livre e consciente, cujos resultados, contratempos ou empecilhos
alegados não têm o condão de gerar os danos que pretende.
No que tange aos danos morais, os fatos narrados
denotam que a autora certamente teve um aborrecimento, o que, no entanto,
de forma alguma pode ser considerado como dano moral, passível de ser
indenizado.”
Nada, pois, a ser reparado na r. sentença como
proferida, cujas razões de decidir ficam por mim adotadas nos termos do
art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios fixados para a alíquota de onze por cento, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29640
Apelação Cível no 1000049-22.2020.8.26.0067
Comarca: Borborema
Apelante: Ada Zucchi Coletto
Apelado: Atlas Veículos e Peças Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
79/82, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor dado à causa. Observando-se a
gratuidade de justiça concedida à autora (fls. 39/40).
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a alegada ilegitimidade
passiva, porque a ré intermediou a venda direta à consumidora em razão de suas
necessidades especiais, representando a montadora neste quesito. Destacou que a autora
busca o ressarcimento por danos supostamente sofridos em razão da demora na entrega
do veículo, sob alegação de falha na prestação de serviços da ré. Disse que a relação é
de consumo, com aplicação do CDC, todavia, argumentou que o consumidor não está
isento de provar os fatos expostos na inicial. Asseverou que não se vislumbra
hipossuficiência técnica da autora em trazer aos autos provas dos danos alegados ou
mesmo do nexo entre eles e eventual conduta da ré. Acentuou que, neste contexto, a
obrigação de indenizar é consequência jurídica do ato ilícito, o que não restou
configurado. Disse que a autora aceitou o segundo veículo, com especificações e
modelo diversos, na falta do primeiro escolhido, indicando o livre exercício de seu
direito de contratar. Inexistindo nos autos, indícios de vício de consentimento capaz de
nulificar a compra e constituir ato ilícito na conduta da ré ou mesmo de que a autora
tenha sido ludibriada ou que não tivesse ciência sobre o pagamento do valor pela pintura
em cor específica. Destacou que a diferença de valores não representa um dano material
passível de ser indenizado. Afastou, ainda, a indenização por danos morais, porque não
restou comprovado aborrecimento passível de ser indenizado.
Apelou a autora.
Aduziu, em suma, que o dano material é devido porque não fora
cientificada acerca da quantia de R$ 1.178,00 para retirar o veículo. Sustenta que não
tem meios de provar que o valor supra fora cobrado, justamente porque não fora
informada. Alega a ocorrência de danos morais, porque reconhecido na r. sentença “o
atraso expressivo na entrega do veículo”, que foi de quatro meses. Reitera que a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente após um mês da realização da compra enviou à montadora o pedido, sendo que
havia prometido a entrega do veículo em 02.04.2018 e a compra fora realizada em
29.03.2018. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade
concedida à autora (fls. 39/40), restou ele respondido, tendo os autos sido remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta provimento.
Isto porque, em 29.03.2018, a autora formalizou a compra de um veículo
GM/ÔNIX 1.4AT LTDA ano/mod: 2018/2019, prata, utilizando o benefício de isenção
para portadores de deficiência, pelo valor de R$ 46.296,25. Deu como entrada a quantia
de R$ 23.000,00 em 22.03.2018; R$ 23.000,00 em 29.03.2018 e a diferença seria paga
quando da entrega do veículo. Sendo informado à autora que o veículo seria entregue
em 02.04.2018. Todavia, o carro não foi entregue na data combinada, somente em
01.08.2018, quatro meses depois do combinado. Nesta ocasião, a autora efetuou o
pagamento da quantia restante de R$ 1.297,00. Além desta diferença, autora precisou
reembolsar mais R$ 1.178,00.
Questionou a diferença ora cobrada para retirar o veículo, assim como,
insurgiu-se contra a demora excessiva para a entrega de seu veículo.
Pois bem.
Da análise da nota fiscal acostada a fls. 17, o veículo fora inicialmente
faturado por R$ 46.296,25, tendo a autora pago os seguintes valores: R$ 22.000,00
(22.03.2018); R$ 23.000,00 (29.03.2018) e R$ 1.297,00 (1.08.2018) fls. 18,19 e 20,
respectivamente. Quanto ao valor de R$ 1.178,00 (fls. 21) não há qualquer explicação.
Em sua contestação, a ré rechaçou os pedidos e se limitou a declarar ser
mera intermediadora entre a consumidora e a montadora, tratando-se de venda direta,
alegando não ter qualquer ingerência sobre a emissão da nota fiscal ou entrega do
veículo. No entanto, verifica-se que a própria recorrida afirma veementemente que
enviou o pedido ao fabricante (GM) no dia 27.04,2018, ou seja, um mês após a
compra e o recebido de praticamente a integralidade do montante do veículo.
Informa que, somente, em 26.07.2018, a montadora faturou o veículo, ou seja, emitiu a
nota fiscal, e em 1.08.2018, o carro foi entregue à cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se vislumbra o porquê de o pedido só ter sido entregue à montadora
em 27.04.2018, não se justificando ainda a cobrança, na entrega do veículo, de R$
1.178,00, que segundo, a ré em sua defesa, referiu-se ao valor da pintura prata.
A nota complementar de fls. 70, emitida pela montadora no valor supra
não explica sua emissão. A ré não colaciona documento em que tenha devidamente
informado à cliente que na entrega do veículo seria cobrado a quantia de R$ 1.178,00.
Não justificou porque não encaminhou o pedido para que o veículo fosse faturado e
assim a cliente não esperaria quatro meses para ter o bem adquirido e pago praticamente
à vista.
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, a relação é de consumo. A
apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e a apelada, à de fornecedor.
A hipossuficiência jurídica da parte apelante é incontestável. A prova está nas mãos da
apelada, visto que ela é responsável pela aquisição, armazenamento e comercialização
do produto adquirido pela autora.
Desta forma, não há como exigir da consumidora o motivo pelo qual
pagou um valor não explicado para retirar seu veículo.
Sendo um dever do fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva,
as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor ponderar
acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço, assim como o valor a ser
pago pelo produto. Conforme preceitua o art. 6o, do CDC.
E, conforme o art. 31 do referido diploma, "a oferta e a apresentação de
produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores". (grifos
meus).
Não houve a informação adequada, porque a autora não estava na posse
dessa nota fiscal e somente na contestação, como já dito, a recorrida alegou se tratar de
valor corresponde à pintura prata. Todavia, não há prova de que a autora teria que
efetuar tal pagamento quando da retirada do veículo, repiso, quatro meses depois da
compra, portanto, devida é a devolução da quantia (R$ 1.178,00), corrigida
monetariamente pela tabela do TJSP, desde a cobrança (15.08.2018 fls. 21), mais
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Logo, houve ato ilícito.
O ilícito gerou dano.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Se há algum rótulo que
devemos tratar o panorama das relações consumeristas no país é, sim, o da “indústria da
conduta danosa”.
A despeito do propalado temor com relação à má utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios
“morais é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos
danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A
Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível
que o Poder Judiciário fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da
responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo
para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
No caso em tela, a ré efetuou a cobrança de valor não informado,
demorou quase um mês para enviar o pedido de compra do veículo para a
montadora e esta emitiu a nota fiscal em 26.07.2018, sendo o veículo entregue à
autora em 01.08.2018, ou seja, quatro meses depois da formalização da compra e
quase quitação do veículo.
Evidente que o dano ocorreu. Não é mero dissabor ou singelo
aborrecimento. Ultrapassa o bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que
amenize o sofrimento, o aborrecimento e o descaso da recorrida no tratamento com seu
consumidor. Cabendo à recorrida, se assim entender, ação de regresso contra a
montadora.
Deste modo, arbitro a quantia para compor danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do
TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de
mora de 1%, a contar da citação.
Contudo, referido entendimento não encontrou respaldo entre a douta
maioria desta Câmara.
Destarte, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso para o
fim de condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.178,00,
corrigido monetariamente pela tabela do TJSP, desde a cobrança (15.08.2018 fls. 21),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ainda, condenada a ré ao
pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida
quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data
deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1380E3F7
6
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1383937E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000049-22.2020.8.26.0067 e o código de confirmação da tabela acima.